Tribunal: STF
Processo: ARE 1456991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal aposentado. Desvio de função. Indenização. Diferenças remuneratórias. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.